Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. REJULGAMENTO. INCLUSÃO DA UNIAO FEDERAL AO FEITO. DESNECESSIDADE. OBSERVANCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 (TEMA 793). ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, autos do Recurso Extraordinário 855.178 – submetido ao rito da repercussão geral (Tema 793) – firmou entendimento de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”. 1.1. Na mesma oportunidade, entendeu que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”

2. Na situação aqui tratada, o acórdão proferido por este órgão julgador está em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, pois o medicamento almejado pela parte autora – como expressamente consignado naquela oportunidade – encontra-se registrado na ANVISA e, por isso, não há a necessidade de inclusão da UNIAO FEDERAL a lide.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.